Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃ NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
3. Embargos de declaração não providos.